Tribunal: TJSP
Processo: 5000049-89.2014.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MEIO AMBIENTE. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÃO. NULIDADE. Auto de infração lavrado por descumprimento de intimação para prestar informações acerca da destinação ambientalmente adequada das embalagens plásticas utilizadas para comercialização de produtos, conforme Lei Municipal n° 13.316/02. Ausentes os requisitos de

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MEIO AMBIENTE. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÃO. NULIDADE. Auto de infração lavrado por descumprimento de intimação para prestar informações acerca da destinação ambientalmente adequada das embalagens plásticas utilizadas para comercialização de produtos, conforme Lei Municipal n° 13.316/02. Ausentes os requisitos de validade e regularidade do auto de infração. Descrição da conduta e multa imposta que não se amoldam ao tipo legal descrito. Cominação de sanção por descumprimento do art. 80 do Decreto Federal n° 6.514/08, quando a conduta descreve o descumprimento do art. 81 do mesmo diploma normativo. Impossibilidade de adequação de requisito essencial do auto de infração, mesmo porque a dosimetria da pena é diversa. Hipótese em que se reconhece a nulidade do auto de infração e multa n° 67-004.050-9. Sentença de improcedência reformada. Recurso da particular provido e recurso do Município de São Paulo não conhecido.